Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705696-23.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍIO YOU LIFE STYLE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES. ILEGALIDADE. CONSUMO EFETIVO. DÉBITO APURADO COM BASE NO CONSUMO EFETIVO SUPERIOR AO QUE SERIA APURADO COM BASE NA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EXISTENTES NO CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de condomínio, no qual foi instalado apenas um hidrômetro, as faturas de fornecimento de água e captação de esgoto devem ser emitidas com base no consumo efetivamente aferido, não havendo justificativa para que o débito seja apurado mediante a multiplicação do valor da tarifa mínima pelo número de unidades de consumo. 2. Verificado, no entanto, que o valor devido caso a fatura fosse emitida com base no consumo efetivamente aferido pela unidade consumidora é superior ao que foi cobrado, baseado na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidade imobiliárias existentes no condomínio, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de repetição de indébito. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29, §3o, da Lei 11.445/2007, e 13 da Lei 8.987/1995, argumentando que as novas edificações condominiais deverão adotar a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, ou seja, a tarefa será aferida por meio do consumo efetivamente medido em cada unidade de consumo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Recurso Especial Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Com relação à suposta ofensa aos artigos 29, §3o, da Lei 11.445/2007, e 13 da Lei 8.987/1995, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.166.561/RJ (tema 414), concluiu que “1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local” (Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025